Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-21.2021.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-21.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO VENZO GODIN - CPF: 996.982.181-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLEGIO CRISTO REI LTDA - CNPJ: 31.176.004/0001-59 (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO VENZO GODIN - CPF: 996.982.181-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000067-21.2021.8.11.0101– Cláudia.

Apelante
: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso.

Apelado
: Colégio Cristo Rei Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPELIR A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL A EFETUAR A MATRICULA DO MENOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL – RÉU REVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo pretensão resistida da parte contrária somada a sua revelia, não há falar em condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000067-21.2021.8.11.0101– Cláudia.

Apelante
: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso.

Apelado
: Colégio Cristo Rei Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação
de obrigação de fazer movida pelo menor A.S.G., representado por seu genitor Leandro Venzo Godin em desfavor da Colégio Cristo Rei Eireli
, julgou procedente o pedido inicial,
confirmando-se a antecipação da tutela concedida, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em decisão integrativa, a Magistrada
a quo
conheceu dos embargos de declaração e no mérito, concedeu-lhe provimento, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia (id. 173537602 - Pág. 4).

Inconformada, a Defensoria Pública recorre sustentando que a douta Magistrada de origem incorreu em erro, posto que
em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, devendo arcar com a condenação em honorários de sucumbência, a serem fixados em favor da Defensoria, ora apelante.

Contrarrazões apresentadas no id.
173537605
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da PGJ no id.
178850666, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000067-21.2021.8.11.0101– Cláudia.

Apelante
: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso.

Apelado
: Colégio Cristo Rei Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que A. S. G., representado por seu genitor Leandro Venzo Godin moveu ação de obrigação de fazer em face de Colégio Cristo Rei Eireli, para que a Requerida cumpra com sua obrigação constitucional de fornecimento de educação básica procedendo com a matrícula escolar do menor.

Em apertada síntese, alegou que o requerido se negou a realizar a matrícula escolar do menor na educação infantil, porquanto o infante não teria completado 06 (seis) anos de idade até a data limite de 31 de março daquele ano letivo, nos termos da Resolução Normativa no 05/2009 e 002/2015-CEE-MT.

Asseverou que a recusa não deve ser sustentada, tendo em vista que a Resolução Normativa apresentada decorre do poder regulamentar da administração, a qual, no caso concreto, extrapola os limites principiológicos da legalidade, isonomia e razoabilidade, porquanto o infante completaria 06 (seis) anos de idade 02 (dois) dias após a data limite fixada na resolução.

Com essas razões, requereu a concessão de tutela antecipada, a fim de que o requerida fosse compelida a efetuar a matricula do menor na educação infantil para que ele tenha o seu natural desenvolvimento escolar sendo a pretensão, posteriormente, confirmada por sentença, julgando procedente o feito.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, conforme decisão acostada no id. 173537577 - Pág. 3, para o fim de determinar que o requerido, colégio cristo rei, promova a matrícula do menor Arthur Santos Godin, para cursar o “1o ano do Ensino Fundamental I” da Educação Básica, no prazo de 48 horas.

Citada em 08.02.2021 (id. 173537580), a parte requerida permaneceu inerte.

O Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Ministério Público manifestou pugnando pela decretação da revelia da parte requerida e pelo julgamento antecipado da lide a fim de condenar o requerido nos termos da inicial.

A douta magistrada
a quo
decretou a revelia do requerido e
julgou procedente o pedido inicial,
confirmando-se a antecipação da tutela concedida (id. 173537589).

Em decisão integrativa, a Magistrada
a quo
conheceu dos embargos de declaração e no mérito, concedeu-lhe provimento, deixando de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo correu à revelia (id. 173537602 - Pág. 4).

Irresignada, a Defensoria Pública recorre sustentando que a douta Magistrada de origem incorreu em erro, posto que
em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, devendo arcar com a condenação em honorários de sucumbência, a serem fixados em favor da Defensoria, ora apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Explico.

Como exposto, trata-se de recurso de apelação pela qual a Defensoria Pública de Mato Grosso busca a modificação da sentença do Juízo de primeiro grau para que haja fixação de honorários sucumbenciais em favor do órgão de assistência judiciária, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Compulsando os autos, nota-se que em um primeiro momento houve a fixação dos honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (id. 173537589).

No entanto, a parte requerida, ora apelada, apresentou embargos de declaração (id. 173537595), que foram acolhidos, modificando-se a sentença apenas para excluir os honorários sucumbenciais (id. 173537602), pois entendeu o Juízo de primeiro grau que a decretação da revelia não dá ensejo à condenação do vencido aos honorários.

Agora, a Defensoria Pública pugna para o retorno dos honorários, pautada no princípio da causalidade, isto é, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, incluindo os honorários de sucumbência.

De acordo com a doutrina, o Código de Processo Civil segue a tradição de responsabilizar o vencido no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora, como se vê: “
Adota-se a causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Parte-se da ideia de que quem perdeu, no processo, causou indevidamente a necessidade de a parte vencedora comparecer perante o Poder Judiciário para ter sua esfera jurídica reparada ou respeitada. Por isso, dispõe o art. 85 que ‘a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor’.”

Desse modo, a fixação de honorários sucumbenciais está submetida ao princípio da causalidade, como afirmado pela apelante.

Contudo, no caso dos autos, não se pode afirmar que a apelada deu causa ao processo ao negar a matrícula do infante A.S.G no ensino fundamental, por não ter completado a idade mínima de 06 (seis) anos até o dia 31 de março, posto que isso é uma exigência contida na Resolução Normativa no 002/2015 do Conselho Estadual de Educação, ou seja, como explicado nos autos, a apelada apenas seguiu as regras gerais estabelecidas pelo Poder Público e validadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, em que pese a alegação da apelante, entendo que não deve ser aplicada à apelada o princípio da causalidade, pois não houve pretensão resistida pelo Colégio Cristo Rei que apenas seguiu a diretriz emanada pelo Poder Público, que condiciona a atuação de todas as unidades educacionais, estando obrigada a seguir as regras, como as demais escolas.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal inclusive decidiu em sede de controle de constitucionalidade, por mais de uma vez, sobre a validade do critério da idade mínima para ingresso no ensino fundamental, como bem salienta a própria jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LIMITE ETÁRIO - RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – MATRÍCULA CONCRETIZADA EM SEDE LIMINAR - RETROCESSO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO PEDAGÓGICO E PSÍQUICO À INFANTE - FATO CONSUMADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A educação é direito constitucionalmente assegurado nos artigos 205 e 227 da Constituição da República, sendo garantia e dever do Estado a efetivação da educação básica às crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos.

O plenário do STF decidiu pela validade da data limite de 31 de março para que os estudantes tenham completado a idade mínima de seis anos para ingressar no Ensino Fundamental (ADC no 17 e ADPF no 292).

Excepcionalmente, deve ser preservada a situação consolidada e irreversível da ordem liminar que determina a matrícula de aluno em série do ensino fundamental quando este, por força de tal decisão, já concluiu a série em que matriculado, uma vez que o retrocesso educacional impõe patente prejuízo à evolução psicossocial e pedagógica do infante.

Na hipótese, mediante antecipação dos efeitos da tutela, a infante foi matriculada, iniciou e concluiu as séries iniciais do ensino fundamental, de modo que sua situação jurídica restou consolidada pelo decurso do prazo, conforme a teoria do fato consumado, razão por que devem ser preservados os efeitos da decisão liminar.
(Rac n. 0000374-49.2017.8.11.0095, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, J. 28.06.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA DE CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL — NÃO PREENCHIMENTO DA IDADE MÍNIMA — RECOMENDAÇÃO PEDAGÓGICA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E RESOLUÇÃO N.o 06/2010/CNE — AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO — OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IGUALDADE - RECURSO PROVIDO. O artigo 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação dispõe que para o ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança deve completar seis (6) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula
(Rac n. 1007082-58.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, J. 15/07/2020).

Ademais, é cediço que, não havendo pretensão resistida da parte contrária somada a sua revelia, não há falar em condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do apelo interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023